Tribunal: TJMT
Processo: 1002039-96.2021.8.11.0013
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002039-96.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE MARQUES DOS SANTOS - CPF: 036.656.784-55 (APELANTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), ASTROGILDO SALVATIERRA FLORES - CPF: 594.207.401-10 (ASSISTENTE), DANIEL LEITE DA SILVA - CPF: 001.655.931-21 (ASSISTENTE), FATIMA LUZIA LEAL OLIVEIRA - CPF: 045.704.391-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ALEGADA INIDONEIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INTERESSE RECURSAL NÃO CONFIGURADO PARA REANÁLISE DA ATENUANTE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha), à pena de 03 meses de detenção, em regime inicial aberto. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se há ausência de interesse recursal quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e

(ii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, afastando a alegação de insuficiência de provas.

III. Razões de decidir

3. Configura-se ausência de interesse recursal quanto à atenuante da confissão espontânea, pois a sentença já reconheceu a incidência da referida atenuante na dosimetria, mas deixou de aplicá-la para redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231 do STJ.

4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova. No presente caso, o depoimento da vítima foi claro e coerente, detalhando a agressão sofrida e sendo confirmado por evidências documentais, como fotografias das lesões e depoimentos de policiais.

5. Os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência são considerados provas idôneas e corroboram o relato da vítima. Tais depoimentos, quando harmônicos com os demais elementos probatórios, constituem prova válida para embasar a condenação, conforme jurisprudência consolidada.

6. A confissão do réu, tanto em sede policial quanto em juízo, confirma a autoria do delito e refuta a tese de insuficiência probatória. O conjunto probatório se revela coeso e suficiente para formar convicção acerca da materialidade e autoria do crime.

7. A presunção de inocência não exige certeza absoluta, mas sim prova suficiente além de dúvida razoável. No caso em análise, o acervo probatório é robusto e coeso, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de interesse recursal impede o conhecimento do pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando esta já foi considerada na sentença, porém sem efeito redutor da pena em respeito à Súmula 231 do STJ.

2. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima, corroborada por outras provas, é suficiente para fundamentar a condenação.

3. Depoimentos de policiais, quando harmônicos com as demais provas, constituem elementos idôneos para embasar condenação criminal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006; STJ, Súmula nº 231; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 597270, Tema nº 158; STJ, AgRg no AgRg no HC nº 758.457/GO, rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.03.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2.211.018/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14.02.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1.951.407/RJ, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.10.2022; STJ, HC nº 318.976/RS, rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, DJu 06.08.2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
JOSE MARQUES DOS SANTOS
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que julgou
procedente a denúncia
para
condená-lo
pela prática do delito tipificado no
art. 129, §9º, do CP
, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
(
vide
ID. 212954427).

Em suas razões recursais de ID. 212954434, a Defesa de
JOSE MARQUES DOS SANTOS
pugna, em síntese, pela
reforma da sentença
e sua
absolvição por insuficiência probatória
, sustentando que a prova judicializada seria "
completamente estéril e infecunda
". Aduz, nesse contexto, que os depoimentos dos policiais não poderiam servir de base para a condenação por serem "
algozes e detratores do réu
".

Subsidiariamente
, pugna a
reforma da dosimetria
para reconhecimento da
atenuante da confissão espontânea
.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pelo
desprovimento da apelação
(ID. 212954436).

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer visto no ID. 218413667,

pelo
conhecimento parcial do recurso
e, na parte conhecida, pelo seu
improvimento
, conforme sumário a seguir transcrito:

“
Sumário
: Apelação Criminal – Crime de Lesão Corporal no âmbito da relação doméstica – réu condenado pelo crime tipificado pelo art. 129, §9°, do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção em regime aberto e, ao pagamento das custas processuais –
Inconformismo da defesa
: requer a reforma da decisão aduzindo a ausência de provas e, em requerimento final o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Conhecimento Parcial do Recurso, ante a falta de interesse recursal em relação ao pedido do reconhecimento da atenuante da confissão, posto que reconhecido na sentença – Na parte conhecida, sem razão a defesa
– Conjunto probatório suficiente para condenação – documentos da fase policial e depoimentos judicializados harmônicos – confissão do
APELANTE
em ambas as fases.
Pelo CONHECIMENTO PARCIAL e IMPROVIMENTO da parte conhecida.
”

É o relatório.

Não se tratando de feito sujeito à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR
EX OFFICIO
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

1. Da parcial ausência de interesse recursal

Augusta Câmara:

Prima facie
, impende reconhecer que o recurso merece ser
PARCIALMENTE CONHECIDO
.

Isso porque, conforme alhures relatado,
JOSE MARQUES DOS SANTOS
almeja a reforma do
decisum
com foco, dentre outras questões,
no reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
. Todavia,
constato a manifesta ausência de interesse recursal
, uma vez que a sentença vergastada expressamente reconheceu a incidência da referida atenuante na segunda fase da dosimetria,
apenas deixando de aplicá-la em razão da vedação contida na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

Tal conclusão é facilmente extraída do seguinte trecho,
in verbis
:

“(...)

Na segunda fase,
presente a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, contudo, essa não possui o condão de exasperar a pena, a teor do que dispõe a Súmula 231 do STJ
, assim, mantenho a pena em
03 (três) meses de detenção, a qual a fixo em pena definitiva
, diante da ausência de causas de aumento ou diminuição.” (
Cf
. ID. 212954427 - Pág. 4; g. n.).

A doutrina é assente no sentido de que, quando não são satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal, especificamente a utilidade e a necessidade do recurso, como no caso em análise, estará configurada a falta de pressuposto intrínseco de admissibilidade.

Isso significa que, no caso concreto,
não existe fundamento legal para prosseguir com o recurso em relação à atenuante discutida
, levando, assim, ao não conhecimento da tese apresentada pelo Recorrente.
Explico:

In casu
, de fato,
houve o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea na hipótese
, contudo,
a fixação da sanção basilar no mínimo legal obsta a sua transposição a patamar inferior
, nos termos do enunciado n. 231 da Súmula do STJ
: "
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
".

Corroborando com esse entendimento:

“... II - Nos termos da Súmula 231 desta Corte, a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (...).”
(STJ - AgRg no AgRg no HC n. 758.457/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de
14/3/2023
).

“.... 3. A jurisprudência desta Corte pacificou orientação no sentido de que o reconhecimento da atenuante não implica a redução da pena aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231/STJ (...)”.
(STJ -AgRg no AREsp n. 2.211.018/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de
17/2/2023
).

“... O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior. 7. Agravo regimental desprovido”
. (STJ - AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de
14/10/2022
).

É crucial ressaltar que, colocando uma pá de cal na discussão, a constitucionalidade da citada súmula já foi atestada pelo STF, em sede de Repercussão Geral no RE n. 597270, originando ao
Tema n. 158
:
“
Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.” (g. n.).

Destarte,
tendo em vista que a pretensão já foi contemplada na decisão recorrida
,
o Apelo,
neste ponto
, carece de interesse recursal
, pressuposto processual intrínseco de admissibilidade.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

No tocante à
alegação de insuficiência probatória
,
constato que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade
, eis que
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, motivo pelo qual deve ser
CONHECIDO
.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública movida pelo Ministério Público em desfavor do ora Apelante, imputando-lhe a prática do crime previsto no
art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei Federal n. 11.340/06,
em razão dos seguintes fundamentos:

“(...)

No dia 14 de março de 2020, por volta de 17h10min, em residência particular, localizada na Rua Padre Nazareno, nº 86, Bairro Vila Iguaçu, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
José Marques dos Santos
, no âmbito familiar e doméstico, com consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua companheira
Fátima Luzia Leal Oliveira,
conforme arquivo fotográfico juntado a fl. 20/IP.

2 - DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos de inquérito policial que
José Marques dos Santos
e
Fátima Luzia Leal Oliveira
mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 03 (três) anos, e não possuem filhos.

Conforme apurado, na data de 14/03/2020, a vítima e o denunciado se encontravam na companhia de familiares, e em dado momento, o denunciado, motivado por ciúmes da vítima, iniciou uma discussão com ela e, logo após, agrediu-a fisicamente.

A vítima estava mexendo em seu aparelho telefônico, quando foi surpreendida por um soco em sua face, que lhe ocasionou uma lesão na testa, conforme imagens de fl. 20/IP.

A vítima relata que chegou a ficar desmaiada, vindo a acordar somente quando os bombeiros militares estavam prestando os primeiros socorros.

Após perpetrar as agressões, o increpado evadiu-se do local, sendo capturado após alguns instantes pela Polícia Militar.”
(
Cf
. ID. 212960693).

Após regular instrução criminal, reconheceu-se a ocorrência do delito de
lesão corporal no contexto de violência doméstica
e a autoria imputada a
JOSE MARQUES DOS SANTOS
, o qual restou condenado nos termos já relatados;

cenário contra o qual se insurge o ora Apelante.

Feitas essas necessárias considerações e inexistindo outras questões preliminares e/ou matérias de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
,
passo ao direto enfrentamento do pedido recursal
, sendo certo que a
irresignação é exclusivamente defensiva
.

Sem delongas, após minuciosa análise dos autos e das teses apresentadas,
entendo que o recurso não merece provimento, devendo ser mantida
in totum
a sentença condenatória
.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos acerca da insuficiência probatória
,
infiro que a
materialidade e autoria delitiva
se encontram inequivocamente demonstradas pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID. 212960694 - Pág. 2), pelo Boletim de Ocorrência n. 2020.76624 (ID. 212960694 - Págs. 4/6), pelo Pedido de Providência Protetivas (ID. 212960694 - Págs. 28/29) e pelas
imagens fotográficas que evidenciam as lesões sofridas pela vítima
Fátima Luzia Leal Oliveira
(ID. 212960694– Pág. 31), bem como pelos demais elementos probatórios carreados aos autos que
apontam, de modo coerente, a ocorrência dos fatos e a autoria atribuída a JOSE MARQUES DOS SANTOS
.

De especial relevância, neste particular, é o relato da vítima
Fátima Luzia Leal Oliveira
que narrou, de forma clara e coerente, tanto na fase policial quanto em juízo, a dinâmica dos fatos.

Em seu depoimento judicial, a citada vítima relatou que:

"A gente estava numa festinha bebendo, aí eu peguei o celular de um colega nosso lá pra trocar de música e ele achou que eu estava passando o meu número pro rapaz e a gente começou a discutir e aí teve uma briga nossa."

A vítima descreveu ainda que

perdeu muito sangue
em razão do ferimento,
chegando inclusive a desmaiar
, sendo
necessária a intervenção dos bombeiros
para prestar-lhe socorro, tendo o ferimento demandado pontos de sutura.

A propósito, convém destacar que
nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher
, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a
palavra da vítima assume especial importância
, por ser a principal senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do agente criminoso, devendo preponderar sobre a vazia negativa de autoria, quando corroborada por outros meios de prova,
ex vi

STJ, HC 318.976/RS, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Desembargador Convocado do TJ/PE], Quinta Turma, DJu 06.08.2015
.

Ainda que a defesa argumente que as declarações da vítima seriam insuficientes para a condenação, é preciso ressaltar,
a
d argumentandum
, que eventuais pequenas divergências não têm o condão de invalidar o conjunto probatório quando a essência dos fatos permanece inalterada e corroborada por outros elementos de prova. Ademais, o estado emocional da vítima no momento da agressão e nos momentos posteriores pode justificar tais divergências.

Nessa senda, corroborando com a versão inicial da vítima, as
imagens fotográficas que instruem a Requisição de Exame de Corpo de Delito atestam a
materialidade das lesões
e evidenciam a efetiva ofensa à integridade corporal de
Fátima Luzia Leal Oliveira
(
vide

ID. 212960694– Págs. 30/31). Essas imagens fotográficas,
aliadas ao depoimento firme e coerente da vítima
, formam um
conjunto probatório robusto
,
suficiente para a manutenção da condenação
.

Não bastando, depoimento da vítima encontra ressonância no relato do Policial Militar
Astrogildo Salvaterra Flores
, que atendeu a ocorrência e declarou em juízo:

"Nós chegamos lá no local ela estava caída ao solo e, cortado o rosto dela, toda ensanguentada, posteriormente chegou o bombeiro e socorreu ela e nós junto com outra guarnição fizemos diligência né, pra tentar localizar o suspeito."

Não é demais lembrar que, conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, os depoimentos dos policiais são meio de prova idôneos para fundamentar a condenação, quando em consonância com os demais elementos probatórios coligidos aos autos.

Esse é o entendimento sedimentado por esta Corte, nos termos do
Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Destaca-se que os policiais, por serem agentes estatais, incumbidos de vigilância e repressão, gozam de fé pública e uma vez respeitados os princípios da ampla defesa e do contraditório, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade,
o que não ocorreu no caso em apreço
.

Dentro dessa perspectiva,
a tese defensiva de que os depoimentos dos policiais não poderiam ser considerados não encontra respaldo legal ou jurisprudencial
.

Em verdade,
o próprio Apelante confessou a prática delitiva em ambas as fases da persecução penal
. Em seu interrogatório judicial, afirmou:

"Foi doutora, ciúme. O ciúme foi demais, foi mais forte do que eu. [...] foi no momento em que ela pegou o celular do rapaz pra passar a música e eu pensei que ela ia passar o número dela. Então naquilo ali eu me empolguei demais, eu tava bêbado demais e eu agredi ela."

Sobreleva notar que, ao contrário do sustentado pela Defesa do Apelante,
a presunção de inocência não implica que a condenação só possa ocorrer diante de provas irrefutáveis
, ou seja,
não se exige para a condenação criminal a chamada "certeza absoluta", bastando que o conjunto probatório forme um quadro de certeza processual além de dúvida razoável, como ocorre no caso em tela
, onde as
provas produzidas sob o crivo do contraditório formam um conjunto harmônico e coeso que não deixa margem a dúvidas quanto à materialidade e autoria delitivas imputadas a
JOSE MARQUES DOS SANTOS
.

Inexistindo, assim, qualquer dúvida a respeito da dinâmica do fato delituoso e da responsabilidade penal do citado Apelante – tal como descrita na exordial acusatória –,
não prospera a tese absolutória da insuficiência probatória, tampouco cabendo cogitar a aplicação do brocardo
in dubio pro reo
, estando a condenação do ora Recorrente devidamente respaldada, à luz do princípio da persuasão racional, em conjunto probatório sólido e harmônico angariados ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

À vista deste cenário, deve ser mantida a
condenação do ora Apelante
pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei Federal n. 11.340/06
.

Diante de todo o exposto,
conheço em parte
e, na parte conhecida,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela Defesa de
JOSE MARQUES DOS SANTOS
, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024